Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-63.2020.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Pretensão de rediscutir a matéria julgada no que se refere ao seu conteúdo substancial que é inadmissível na via eleita, dado o caráter infringente. A reclamação da embargante não tem lugar em embargos declaratórios, por se tratar de questão de mérito. Inexistem vícios formais que maculem o v. acórdão. EMBARGOS REJEITADOS.